Tribunal: TJDFT
Processo: 0748533-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748533-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IGOR DOS SANTOS CAMPOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR DOS SANTOS CAMPOS em face da decisão proferida pela 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0733923-06.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado na origem. Em suas razões recursais (Id. 21304078 - Pág. 1/16) o agravante requer que seja lhe deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja suspensa, até a decisão final de mérito, a cobrança do contrato denominado “acordo extrajudicial” firmado com o banco agravado. Por meio da decisão de Id. 23130707 - Pág. 1/2, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e intimado o agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §2o, do CPC, sob pena de deserção. Embora devidamente intimado, conforme certidão de Id. 23927268 - Pág. 1, o agravante permaneceu inerte, deixando decorrer o prazo para recolher o preparo. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, uma vez indeferido o pedido de gratuidade da justiça e verificado que o recurso não veio acompanhado da guia de recolhimento do preparo, determinou-se a intimação do agravante para efetuar o recolhimento do competente preparo recursal. O recorrente, contudo, como já relatado acima, não cumpriu o referido comando, deixando transcorrer in albis o prazo, o que resulta em deserção recursal, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017) Por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator